Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. EXPRESSA ADVERTÊNCIA ACERCA DO PRONTO RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NA HIPÓTESE DE DESÍDIA À MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, a qual não teria analisado os documentos apresentados por ocasião da interposição do recurso, tampouco apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita anteriormente ao reconhecimento da deserção.
II. Ausente o alegado vícios intrínseco na decisão originária, prolatada em consonância à legislação de regência.
III. O recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
IV. Diante do oferecimento de impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões), instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar a alegada situação de hipossuficiência (insuficiência dos documentos colacionados), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se a peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (item VI da ementa ora revista).
V. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, porque não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (itens VII da ementa originária).
VI. Rejeitados os embargos declaratórios.